Tribunal: TJSP
Processo: 2157420-97.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESENVOLVIMENTO URBANO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Mirassol contra a Lei Municipal n.o 4.710/23, que altera o zoneamento urbano, autorizando a instalação de comércio e serviços na "Rua Jacy Ferreira Torres". O autor defende a existência de

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESENVOLVIMENTO URBANO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Mirassol contra a Lei Municipal n.o 4.710/23, que altera o zoneamento urbano, autorizando a instalação de comércio e serviços na "Rua Jacy Ferreira Torres". O autor defende a existência de vício de iniciativa, por ofensa à competência legislativa reservada exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo, bem como alega que a lei foi aprovada sem a devida participação de entidades comunitárias e sem estudos técnicos adequados, violando a Constituição Estadual.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade da Lei Municipal n.o 4.710/23, considerando possível vício de iniciativa e suposta ausência de participação comunitária e de estudos técnicos no processo legislativo.
III. Razões de Decidir
3. Tema 917 do STF não foi violado.
4. A inovação legislativa foi desacompanhada de estudos técnicos e participação popular, violando o artigo 180, inciso II, da Constituição Estadual, que exige a participação das entidades comunitárias no desenvolvimento urbano.
5. A norma impugnada decorreu de processo legislativo falho, comprometendo sua validade e legitimidade constitucional.
IV. Dispositivo e Tese
6. Pedido julgado procedente, declarando a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Mirassol n.o 4.710/23, com modulação dos efeitos em 180 dias.
Tese de julgamento: "1. A participação comunitária é imprescindível em todas as fases do processo legislativo que trata de desenvolvimento urbano"; "2. A ausência de estudos técnicos e participação popular compromete a validade de normas urbanísticas".
Legislação Citada:
Constituição Estadual, art. 180, inc. II; art. 191.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2195581-79.2024.8.26.0000, Rel. Afonso Faro Jr., j. 27/11/2024.
Direta de Inconstitucionalidade no 2287570-06.2023.8.26.0000, Rel. Damião Cogan, j. 04/09/2024.
Direta de Inconstitucionalidade no 2048131-35.2024.8.26.0000, Rel. Ademir Benedito, j. 26/06/2024.